Tribunal: TJPA
Processo: 0008998-82.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008998-82.2008.8.14.0301

APELANTE: ROBERVAL JUREMA AZEVEDO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.PARCELAS DE FUNDO DE DIREITO E NÃO DE TRATO SUCESSIVO. VANTAGEM NÃO PLEITEADA NO MOMENTO OPORTUNO.
ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1-
Não carece de reforma, uma vez que, ficou demostrado na decisão agravada que ultrapassado o prazo de cinco anos entre a configuração da situação administrativa e a interposição da ação, impõe-se a decretação da prescrição quinquenal para ajuizamento de ação para incorporação do Adicional de Interiorização, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Correta a decisão que culminou com a extinção do processo com julgamento de mérito em relação ao Adicional de Interiorização.

2- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Roberval Jurema Azevedo
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

3281808, por meio da qual dei parcial provimentos, nos autos da Ação Ordinária de Incorporação de Revisão e Cobrança de Proventos Vencidos, em face do
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o recorrente pede a reforma da decisão na parte em que foi negado a incorporação do adicional de interiorização, alega que a decisão agravada não observou o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 39/2002 e ainda o art. 489, §1º, inc. IV do CPC, c/c o art. 1.022, parágrafo único, inc. II, do CPC.

Argumenta sobre o Tema 1017 dos Recursos Repetitivos do STJ (REsp 1772848/RS), sendo que a tese no sentido de que o ato de aposentadoria por si só, não pode ser considerado ato de “inequívoco indeferimento” pela Administração.

Ressalta ainda sobre as custas processuais, alegando que não foi observando o que dispõe o art. 40, parágrafo único da Lei 8.328/2015.

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática proferida, para com efeito, dar total provimento ao recurso interposto
.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão (Id.10743286).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que comportam
acolhimento as razões do referido agravo interno
.

Justifico

Conforme destacado no
decisum
agravado, eis que entendeu que não há que se falar em trato sucessivo e sim, prescrição do fundo de direito como reconhecido pela decisão recorrida, uma vez que a concessão da incorporação pretendida depende de um fato determinante, qual seja sua passagem para a inatividade, não tendo o recorrente pleiteado seu direito em momento oportuno.

Cabe destacar novamente no caso, o recorrente foi reformado
ex officio
em 25/05/1993, quando nasceu a pretensão de recorrer ao Judiciário para ter o reconhecimento do direito à percepção do adicional de interiorização, todavia, propôs a presente ação somente em 2008 (Id. 1553473 - Pág. 2), decorridos, portanto, mais de cinco anos da data ou fato do qual se originou a pretensão.

A propósito
, como bem destacou a decisão,
não vislumbrei acolhida às alegações de prestação de trato sucessivo com incidência do Enunciado da Súmula nº 85/STJ, tampouco de que no caso em análise não começou a correr o prazo prescricional pela omissão da Administração Pública em reconhecer eventual direito do agravante, visto que pela interpretação da Lei Estadual nº 5.652/1991, constata-se que a própria lei regulamentadora do recebimento do adicional de interiorização dispensa uma possível inércia do Ente Público, ao condicionar o direito à incorporação, ao requerimento do militar que, na situação em análise, repita-se, ocorreu a destempo, eis que não observado o prazo prescricional quinquenal.

Assim, como foi mencionado na decisão recorrida que a sentença do juízo de piso ao considerar o ato de transferência do recorrente para a inatividade em 1993 como a data para o início do prazo prescricional, reconhecendo, via de consequência, a prescrição da ação ajuizada em 2008, encontra-se em sintonia com a jurisprudência dominante deste Tribunal sobre a matéria, o qual se destaca:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.PARCELAS DE FUNDO DE DIREITO E NÃO DE TRATO SUCESSIVO. VANTAGEM NÃO PLEITEADA NO MOMENTO OPORTUNO. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos entre a configuração da situação administrativa e a propositura da presente ação, impõe-se a pronúncia da prescrição quinquenal, nos termos do art.1º, do Decreto 20.910/32.

2-No caso vertente, o ato administrativo que culminou na transferência do apelante para a reserva remunerada ocorreu em 23/04/1997, gerando efeitos concretos, e a ação foi proposta somente em 11/06/2015, ou seja, mais de 18 (dezoito) anos após a sua transferência para a reserva.

3-Fluído o quinquênio, sem que o apelante tenha exercido sua pretensão ao adicional de interiorização, nem tendo a Administração praticado qualquer ato contrário a essa pretensão, prescrito está o fundo de direito, não havendo, in casu, relação de trato sucessivo, inaplicável, destarte, a Súmula 85 do STJ.

4. Precedentes do TJPA.

5.Recurso conhecido e não provido, à unanimidade. (2020.00478444-35, 211.922, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, julgado em2020-02-10, publicado em 2020-02-12.

.......................................................................................

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. MILITAR APOSENTADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação;

2- Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32, portanto, decorrido esse prazo, entre o ato de aposentadoria e a propositura da ação, prescrito está o próprio fundo de direito, tendo em vista que o militar ingressou na inatividade em 19/10/1999 (fls.10-10-verso) e ajuizou a presente ação em 9/11/2007(fls.2)
.

3- Em Reexame Necessário sentença reformada para acolher a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito do autor/apelado e julgar extinta a ação, nos termos do art. 269, IV do CPC/1973. Por consequência, ficam prejudicadas as análises dos Recursos de Apelação interpostos pelo Estado do Pará, Pedro Paulo Conceição de Souza e Instituto de Gestão Previdenciária - IGEPREV. (2016.04143836-72, 166.040, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, publicado em 2016-12-13).

.....................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DA EXCLUSÃO DAS FILEIRAS MILITARES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

2. Recurso de Apelação Conhecido, porém desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015871-25.2013.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/03/2020)

..................................................................................................

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/08/2023